Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727502-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALMIR ANJOS DE SOUSA JUNIOR, CAMILLA SILVA DE DEUS, AJ&amp;C INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO PELOS CORREIOS REALIZADA NO ENDEREÇO DOS SÓCIOS. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular e sua falta enseja a nulidade do processo. 2. O artigo 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso. 3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo nulidade da citação, porquanto os executados não foram pessoalmente citados na presente ação. Sustenta que somente tomou conhecimento do processo após o bloqueio realizado via SISBAJUD. Assevera que a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não pode ocorrer diante do comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo até que haja o trânsito em julgado do recurso, bem como para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Thiago Silva Pedro, OAB/DF no 46.906. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar, OAB/GO no 19.114. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 54593891): “Na espécie, o endereço tanto da pessoa jurídica quanto dos seus sócios é Rua das Figueiras, Lote 5, Bloco B, Apartamentos 1.204 e 1.602, Águas Claras Norte. Os mandados de citação foram encaminhados pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), para a Rua das Figueiras, Lote 5, Bloco B, Apartamentos 1.204 e 1.602, Águas Claras Norte - CEP: 71906-750, local de residência dos sócios e representantes legais da empresa, Almir Anjos de Sousa Júnior e Camilla Silva de Deus. Os mandados foram recebidos por um funcionário do condomínio edilício, o que se configura válido, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Acrescento que a pessoa que recebeu a correspondência não alegou ao carteiro que não tinha poderes para receber mandados de citação, tampouco que o endereço do destinatário estava incorreto, o que leva à presunção de que a citação ocorreu de forma eficaz. (...) é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, os Agravantes sequer comprovaram que os ativos financeiros penhorados são decorrentes exclusivamente de pró-labore e que o valor penhorado comprometerá a subsistência de suas famílias e da empresa executada. Como bem dispôs o d. Magistrado, os Agravantes não juntaram aos autos documento que comprove que a conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio/penhora é utilizada para o recebimento de pró-labores. (...) Da mesma forma, não há prova de que o numerário penhorado seria utilizado para custear as despesas da empresa executada.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito da validade da citação, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “"O art. 248, §4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." (REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/10/2023). Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.316.569/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, bem como em relação à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Thiago Silva Pedro, OAB/DF no 46.906 e Rodnei Vieira Lasmar, OAB/GO no 19.114. Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003